Tribunal: TJMT
Processo: 0022113-38.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022113-38.2016.8.11.0055
Recorrente: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
Recorridos: Gilberto Vier e Gilmar Vier
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115846457):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – PRECLUSÃO – ANÁLISE EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR - FRAUDE CONTRA CREDORES – VERIFICADA EM UMA DAS ALIENAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Interposto o recurso de apelação no prazo legal, imperativo afastar a arguição de preliminar de intempestividade do apelo.
Em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, o Apelante pontuou a matéria que deseja devolver. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.
O reforço de argumentos, sem a nominação da matéria que estaria sendo discutida de forma inaugural nesta via recursal impede a análise dos argumentos de inovação recursal.
“(...) A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (N.U 0021993-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).
A ação pauliana exige a prova da anterioridade do crédito, a preexistência de credores, insolvência do devedor, a verificação de prejuízo a esses credores (eventus damni) e o intuito de fraudar os credores (consilium fraudis), os quais restaram comprovados em relação a um dos bens alienados pelo devedor, sem a existência de outros bens passíveis de penhora”. (N.U 0022113-38.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação propostos por Elio Adanir Giongo, Via Fertil Produtos Agropecuários Ltda e Gilberto Vier e outro, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Pauliana c/c Pedido de Tutela Antecipada no 0022113-38.2016.8.11.0055, ajuizada por Gilberto Vier e outro, julgou parcialmente procedente o pleito autoral da ação principal, declarando nula a alienação do imóvel objeto da matrícula n° 701, registrada em 30/10/2013.
A parte recorrente alega violação aos artigos 158 e 159 do Código Civil, ao argumento de que “está sobejamente demonstrado nos autos, que NÃO HÁ E NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE SIMULAÇÃO, mesmo porque o negócio jurídico firmado entre os Requeridos – Élio Giongo e Vanderlei Giongo, na condição de VENDEDORES, e a Via Fértil, na posição de COMPRADORA –, não é um negócio simulado, na medida em que houve pagamento, entrega de produtos do portifólio da empresa Recorrente e assunção de dívidas envolvidos no contrato de compra e venda de imóveis rurais, a teor do que comprovam os pagamentos já feitos pela Recorrente junto ao SICREDI, bem como as incontáveis NOTAS FISCAIS juntadas nos autos (algo em torno de 200 Notas Fiscais), que afastam por completo qualquer indício de simulação”.
Afirma que “não há qualquer indício de conluio, de dolo, de fraude, de embuste entabulado entre VENDEDORES e COMPRADORA com o fito de “passar a perna” nos Autores da pauliana, aqui Recorridos GILBERTO VIER e GILMAR VIER”.
Recurso tempestivo (id 117889997) e preparado (id 117860966).
Contrarrazões no id 119415952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aso artigos 158 e 159 do CC, amparada na assertiva de que não houve qualquer tipo de simulação, ou sequer indício de conluio, fraude ou embuste no negócio jurídico travado com os requeridos – Élio Giongo e Vanderlei Giongo, na medida em que houve pagamento, entrega de produtos do portifólio da empresa Recorrente e assunção de dívidas envolvidos no contrato de compra e venda de imóveis rurais.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “em que pese a irresignação desses Réus, ora Apelantes, com os termos da sentença, os atos e a forma em que alienação do bem foi realizada entre as partes e a consequente frustração na localização de bens livres de Élio Adanir Giongo, ensejam a conclusão de eventus damni e consilium fraudis”. (id 115846457 - Pág. 13)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS COMPROVADOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela presença de todos os requisitos para reconhecer a fraude contra credores: anterioridade, eventus damni e o consilium fraudis, reconhecendo como explícita a intenção de fraudar negócio jurídico celebrado entre pai e filha. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 896.248/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça